Tribunal: TJMT
Processo: 1010408-21.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010408-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - CPF: 322.031.188-14 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca da regular constituição em mora do devedor fiduciário, razão pela qual não há falar em omissão.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1010408-21.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que a decisão atacada é omissa, eis que o protesto cartorário para fins de constituição em mora só deve ser utilizado quando exaurida as tentativas de localização do devedor fiduciário.

Sustenta, ainda, que a notificação extrajudicial nunca chegou ao Embargante, motivo pelo qual não houve comprovação da constituição em mora do devedor, por isso a demanda deve ser extinta por falta de pressuposto processual.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Subsidiariamente, requer seja instaurado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência para pacificação do tema.

Contrarrazões no ID. 104426471.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021